Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Ciente do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor noticiado por meio da decisão e ofício de fls. 11/12 do id 7351360 e do id 13350780. No mais, diante do conteúdo da petição de fl. 14 do id 7351360, dê-se vistas ao Distrito Federal, pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência e requerer o que entender de direito. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto